Tribunal: TJBA
Processo: 8073102-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073102-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): ANDREA MAGALHAES CHAGAS AGRAVADO: EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR Advogado(s):EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EXAME MÉDICO. TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT). GLAUCOMA EM ESTÁGIO AVANÇADO. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando que a operadora de saúde autorizasse e custeasse exame de Tomografia de Coerência Óptica (OCT), em ambos os olhos, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida, diante da negativa de cobertura do exame pelo plano de saúde; (ii) avaliar a alegação de litigância predatória como fundamento para a revogação da medida liminar. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição médica indica expressamente a urgência da realização do exame de OCT para o acompanhamento de quadro de glaucoma em estágio avançado, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. A negativa de cobertura baseada na ausência de previsão contratual e na anterioridade do contrato à Lei nº 9.656/98 é afastada, uma vez que a operadora continua sujeita aos princípios contratuais do Código Civil, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual (arts. 421 e ss. do CC). A apólice contratual prevê cobertura para “tomografia computadorizada”, o que gera legítima expectativa de cobertura do exame OCT, dada a ausência de distinção técnica evidente ao consumidor médio, em consonância com a interpretação mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47). A medida antecipatória é reversível, sendo possível o ressarcimento pela parte autora em caso de improcedência do pedido, conforme art. 300, § 3º, do CPC, afastando o risco de dano irreparável à seguradora. A alegação de litigância predatória não tem o condão de infirmar, de plano, os requisitos da tutela de urgência, devendo ser apurada no curso do processo com a devida garantia do contraditório, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de contrato celebrado antes da vigência da Lei nº 9.656/98 não exime a operadora do cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio contratual. A tutela de urgência fundada em prescrição médica urgente e risco de agravamento do quadro clínico é cabível e reversível, nos termos do art. 300 do CPC. Alegações genéricas de litigância predatória não autorizam a revogação liminar da tutela sem prévia apuração judicial com contraditório. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, § 3º, 80 e 81; CC, arts. 421 e seguintes; CDC, arts. 6º, I, e 47. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2190977-75.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alcides Leopoldo, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073102-30.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora